Tribunal: STF
Processo: RE 1597437
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP, cuja ementa segue transcrita, no que importa: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-ST. COMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REAL SUPERIOR À PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DE NORMA INFRALEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em face de sentença denegatória de mandado de segurança preventivo que impugnava exigência de complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva supera a presumida, nos termos do Decreto nº 4.933/2019. Pretensão fundamentada na ausência de previsão legal e na inconstitucionalidade da norma estadual. Embargos de declaração rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) norma infralegal estadual pode instituir a complementação do ICMS-ST diante de base de cálculo real superior à presumida; (ii) o precedente do STF no Tema 201 autoriza interpretação extensiva para legitimar tal exigência; (iii) há violação aos princípios da legalidade tributária e da reserva legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O precedente firmado no RE 593.849/MG (Tema 201/STF) se limita à restituição do ICMS-ST pago a maior, não abrangendo hipótese inversa. 4. A exigência de complementação carece de amparo em lei complementar, contrariando os arts. 150, I, e 155, §2º, XII, “b”, da CF/1988. 5. A LC nº 87/1996 prevê apenas restituição, não contemplando complementação de valores. 6. Decreto estadual não constitui instrumento normativo idôneo para instituir obrigação tributária principal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. 
[...] (doc. 6, p. 9).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da exigência de complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pago no regime de substituição tributária (ICMS-ST) nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida (doc. 8).

Sustenta-se, ainda, que:

[n]o julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a relação jurídico-tributária no âmbito da substituição tributária não pode permanecer dissociada da realidade fática, afirmando a necessidade de restituição do imposto quando a base de cálculo efetiva se revelar inferior à presumida.
Ao afastar de forma absoluta a possibilidade de complementação na hipótese inversa, o acórdão recorrido acabou por conferir interpretação restritiva ao art. 150, §7°, da Constituição, reconhecendo a abertura do sistema apenas em favor do contribuinte, mas não do Estado, o que compromote a coerência interna do regime constitucional da substituição tributária (doc. 8, p. 3).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é devida a complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a menos no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Esse entendimento é extraído do julgamento do Recurso Extraordinário 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5/4/2017, conforme se verifica nos seguintes trechos do voto e do complemento ao voto do relator do acórdão:

VOTO
[…]
Na qualidade de chave analítica para uma leitura prudencial do §7° do art. 150 da Constituição Federal, torna-se imperativo recorrer à inafastável tensão entre a justiça fiscal (enriquecimento ilícito) e a segurança jurídica (dimensão material do fato gerador).
Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar ‘tipificante’ não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal.
[…]
OBSERVAÇÃO
[...] Senhora Presidente, em boa parte, a intervenção do Ministro Barroso já contemplou algumas observações que eu faria. Vou apenas pontuar três outros aspectos, pedindo todas as vênias ao Ministro Teori, reiterando meu entendimento de que essa diretriz de chancelar como definitiva a estimativa desse cálculo é uma espécie de selo que envelopa o enriquecimento ilícito, e isso não tem assento constitucional. A Constituição não autoriza cobrar a mais tributo em face da sua exigibilidade. 
Portanto, o próprio sentido do parágrafo 7° do art. 150, quando se refere ao fato gerador que não vai ocorrer, há, no fato gerador - ainda que seja um debate doutrinário - uma dimensão material, em que, essa dimensão material, não se verificando, de algum modo, é possível extrair desse próprio comando constitucional que não se pode chancelar um enriquecimento sem causa, quer seja do Estado, quer seja do contribuinte. Nisso, o estímulo de reflexão que o Ministro Teori fez, e que recebeu manifestação do Ministro Barroso, tem também a mim na mesma direção. Aqui há uma razão simétrica, não há enriquecimento ilícito a ser preservado nem aqui, nem acolá; nem da parte do fisco, nem da parte do contribuinte.
[...]

Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO REAL E PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.440.723 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9/1/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS PAGO A MENOS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR SUPERIOR À PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ORIENTAÇÃO DO RE 593.849 RG/MG (TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL). INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. III – Em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é devida a complementação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a menos no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Inteligência do decidido no Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2017). IV – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o recurso extraordinário, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. V – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. VII – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.422.601 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA INFERIOR AO VALOR EFETIVO DA OPERAÇÃO. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.463.562 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2024 – grifei).
 
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.342.658 AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).

No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.533.730/SP, da minha relatoria, DJe 11/2/2025; ARE 1.526.517/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/12/2024; ARE 1.477.793/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/5/2024; ARE 1.445.020/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2023; RE 1.455.056/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/10/2023; ARE 1.389.861/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/9/2022; e ARE 1.522.424/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/11/2024.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 201 da Repercussão Geral e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença. Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator